Tribunal: TJPA
Processo: 0833392-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833392-03.2020.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA, ALZIDAY SANDRES DE SOUZA, ACLIVE ENGENHARIA LTDA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE, NORTE ENERGIA S/A, URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS EMBARGOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por ACLIVE ENGENHARIA LTDA., LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA e ALZIDAY SANDRES DE SOUZA contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve parcialmente a extinção da execução em relação a algumas rés, por ausência de título executivo válido e ilegitimidade das partes.

2.

Os agravantes sustentam omissão na decisão, alegam existência de grupo econômico e defendem a legitimidade ativa dos sócios e passiva das empresas excluídas.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração;
(ii) se o agravo interno pode ser utilizado para rediscutir matéria já decidida quanto à validade do título executivo e legitimidade das partes.

III. Razões de decidir

4.

O agravo interno exige demonstração de erro na decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já analisados.

5.

Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC, pois a decisão monocrática enfrentou adequadamente as questões essenciais, afastando alegações de omissão e falta de fundamentação.

6.

A pretensão recursal revela caráter infringente indevido, visando rediscutir matéria já decidida quanto à inexistência de título executivo extrajudicial válido, diante da ausência de assinatura de testemunhas (art. 784, III, do CPC), sem comprovação de circunstâncias excepcionais admitidas pela jurisprudência.

7.

Mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos sócios, pois a pessoa jurídica subsiste até o encerramento de sua liquidação, inexistente nos autos.

8.

Também correta a exclusão das empresas ELETRONORTE, ELETROBRÁS ELETRONORTE e NORTE ENERGIA S/A do polo passivo, uma vez que a mera participação societária não caracteriza grupo econômico nem gera responsabilidade solidária, ausentes os requisitos do art. 50 do CC e a instauração do incidente previsto no art. 133 do CPC.

9.

A invocação de normas trabalhistas e de responsabilidade objetiva não se aplica à relação civil-contratual discutida.

10.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que embargos de declaração e agravo interno não são meios adequados para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida, exigindo demonstração de erro na decisão agravada.
2. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, devem ser rejeitadas as alegações deduzidas com caráter meramente infringente.
3. A ausência de requisitos do título executivo, a ilegitimidade das partes e a inexistência de grupo econômico justificam a manutenção da decisão monocrática.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 784, III, 485, VI, e 1.021; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.945.956/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.863.244/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 31.08.2020; STF, RE 1.428.511/RS, Rel.
Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 27.11.2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0833392-03.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA, ALZIDAY SANDRES DE SOUZA E ACLIVE ENGENHARIA LTDA, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE, NORTE ENERGIA S/A e URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADOS:

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A,

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA, ALZIDAY SANDRES DE SOUZA E ACLIVE ENGENHARIA LTDA
contra decisão monocrática que conheceu do recurso e dou-lhe parcial provimento para extinguir a execução apenas em relação às Executadas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, Eletrobrás Eletronorte e Norte Energia S/A, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, mantendo a ação contra a URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Narram os autos que
LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA e ALZIDAY SANDRES DE SOUZA
, ambos sócios da empresa
ACLIVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
ajuizaram a
AÇÃO DE EXECUÇÃO
proposta por contra
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, ELETROBRÁS ELETRONORTE, NORTE ENERGIA S/A
e
URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
., com o objetivo de cobrar os valores devidos pela prestação de serviços realizados na construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, município de Altamira/PA, pela empresa autora, subcontratada pela ré URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., que, por sua vez, teria sido contratada pela NORTE ENERGIA S/A.

Os autores alegam que:

1.
Contratação e Subcontratação
: Em agosto de 2015, a empresa ré
URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
foi contratada pela
NORTE ENERGIA S/A
para realização de serviços na construção da Usina de Belo Monte. Posteriormente, a URB TOPO subcontratou a empresa autora para fornecimento e instalação de tubos de concreto e mão de obra, conforme contrato registrado no CREA/PA sob o número 1501034022, no valor de
R$ 2.166.805,20
.

2.
Prestação dos Serviços e Falta de Pagamento
: A empresa autora efetuou o pagamento dos impostos relacionados aos serviços prestados, mas não recebeu o valor correspondente, que deveria ser repassado pela URB TOPO. A URB TOPO, por sua vez, alegava verbalmente que não havia recebido da
NORTE ENERGIA
o valor necessário para efetuar o pagamento. O valor devido, conforme quatro notas fiscais de prestação de serviços anexadas aos autos, soma um montante histórico de
R$ 802.260,26
, o qual, corrigido até 30/04/2020, atinge
R$ 1.347.300,48
.

3.
Tentativas de Negociação Frustradas
: Após várias tentativas de negociação com a URB TOPO, sem sucesso, a empresa autora enviou correspondência à NORTE ENERGIA em 17/02/2016, solicitando a sua intervenção para que a URB TOPO pagasse as medições das obras realizadas pela autora. Em resposta, a NORTE ENERGIA, por meio do Superintendente de Obras, Júlio Cesar Sarcinelli Fabri, afirmou não ter responsabilidade sobre contratos firmados pela URB TOPO com suas subcontratadas.

4.
Danos à Reputação e Dificuldades Financeiras
: A falta de pagamento resultou em diversas ações trabalhistas contra a empresa autora (listas anexas) e causou danos financeiros significativos aos sócios, que atualmente não possuem renda nem contas bancárias ativas, conforme demonstram as declarações de Imposto de Renda dos últimos três anos.

5.
Responsabilidade das Empresas Controladoras
: Argumenta que a
ELETROBRÁS ELETRONORTE
detém 19,98% das ações da
NORTE ENERGIA S/A
, tornando-se controladora da empresa e, portanto, responsável solidária pelos valores devidos. Alega que a responsabilidade do acionista controlador está prevista no artigo 116 da Lei 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas), que impõe ao acionista controlador o dever de lealdade e o uso do poder com o fim de fazer a companhia cumprir sua função social.

Indeferida a justiça gratuita requerida (ID. Num. 15159313 - Pág. 1). Interposto o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802948-80.2021.8.14.0000, foi concedida a justiça gratuita (Num. 15159319).

Citadas as Executadas URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., NORTE ENERGIA S/A e ELETRONORTE (Num. 15159330, Num. 15159332 e Num. 15159339).

Em 23/08/2022, a CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE apresenta EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE sob os seguintes fundamentos:

DA NULIDADE DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

A excipiente argumenta que a presente execução é nula de pleno direito devido à ausência de título extrajudicial válido. Segundo a Eletronorte, a execução para cobrança de crédito deve ser fundamentada em título de obrigação certa, líquida e exigível, seja ele judicial ou extrajudicial, nos termos do CPC.

No caso em análise, a execução é fundamentada em um contrato firmado entre a exequente e a URBTOP Engenharia e Construções Ltda., único documento que se assemelha a um título executivo. No entanto, a excipiente sustenta que tal contrato não atende aos requisitos do artigo 784, III, do CPC, pois não possui a assinatura de duas testemunhas, nem a assinatura do devedor em todas as suas páginas. Assim, o contrato não pode ser considerado título executivo extrajudicial, tornando a execução nula por ausência de título hábil.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES

Ainda que fosse superada a nulidade da execução pela inexistência de título executivo, a Eletronorte alega que há manifesta ilegitimidade dos exequentes para figurarem no polo ativo da ação. Conforme argumenta, o contrato que se pretende executar foi firmado entre as empresas Aclive Engenharia e URBTOP Engenharia, sendo a Aclive a legítima titular do crédito executado.

A Eletronorte ressalta que o fato de a Aclive Engenharia encontrar-se na condição de "inapta" perante a Receita Federal não implica sua extinção ou inatividade jurídica. A condição de "inapta" decorre apenas da ausência de cumprimento de obrigações fiscais, mas não interfere na existência da pessoa jurídica ou em sua capacidade processual. Assim, não há fundamento legal para que os sócios, na qualidade de pessoas físicas, pleiteiem o direito da pessoa jurídica em nome próprio.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ELETRONORTE

A Eletronorte sustenta, ainda, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que não possui qualquer participação na relação jurídica discutida. A empresa não é parte no contrato, não participou de nenhuma negociação relativa aos serviços contratados, nem possui responsabilidade sobre os débitos objeto da execução.

A excipiente destaca que, mesmo se a Norte Energia S/A tivesse alguma responsabilidade pelos débitos, tal fato não geraria legitimidade passiva para a Eletronorte, já que as duas empresas possuem personalidades jurídicas distintas, com autonomia patrimonial e administrativa. O simples fato de a Eletronorte possuir participação acionária na Norte Energia não altera sua independência jurídica.

Ao final, requer o recebimento e o julgamento procedente da exceção de pré-executividade para extinguir o processo de execução:

Pela inexistência de título executivo (art. 803, I, CPC);

Pela ilegitimidade ativa e passiva das partes processuais (art. 485, VI, CPC).

A condenação dos exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA e ALZIDAY SANDRES DE SOUZA apresentam manifestação à EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 15159340) nos autos do processo de execução de título extrajudicial n. 0833392-03.2020.8.14.0301.

Os exequentes sustentam que as condições para o cabimento da exceção de pré-executividade não estão presentes, uma vez que:

O título executivo extrajudicial corresponde a uma obrigação líquida, certa e exigível, conforme o contrato de prestação de serviços firmado entre a URBTOP e as demais empresas rés, integrantes de um grupo econômico.

Todas as empresas rés possuem um objetivo econômico comum (distribuição de energia elétrica) e operam como um grupo econômico de fato, o que justifica a solidariedade entre elas.

Os exequentes citam jurisprudência para corroborar a tese de responsabilidade solidária e de formação de grupo econômico, inclusive apontando para decisões que determinam que diferentes pessoas jurídicas que atuam com uma vontade comum ou com objetivos econômicos compartilhados podem ser consideradas solidariamente responsáveis.

2.2. Da Nulidade da Execução e Inexistência de Título Executivo

Refutam a arguição afirmando que o título é válido e que as provas apresentadas nos autos (como contratos, ARTs, e correspondências entre as partes) comprovam a existência de um título extrajudicial válido.

Acrescentam que, conforme o artigo 784, incisos XII e § 1º, do CPC, o título é executável e a sua cobrança pode ser feita judicialmente. Ainda, invocam o artigo 700 do CPC, para argumentar que, mesmo se não fosse título executivo, ainda poderia ser cobrado por meio de ação monitória.

Da Ilegitimidade Ativa dos Exequentes

Os exequentes sustentam que, como sócios da empresa, podem atuar conjuntamente com a pessoa jurídica, constituindo um litisconsórcio ativo necessário, conforme os artigos 113, 114 e 116 do CPC.

Da Ilegitimidade Passiva da Eletronorte

Prossegue rebatendo a alegação que a Eletronorte não possui legitimidade passiva, porque não é parte no contrato e não tem responsabilidade sobre os débitos discutidos com base na comprovação da formação de um grupo econômico entre a Eletronorte e a Norte Energia, apresentando provas documentais (como o ID 17418198) que demonstram a interligação e atuação conjunta das empresas.

Os exequentes ainda citam o artigo 16 da Lei nº 6.019/1974 para fundamentar a responsabilidade solidária entre as tomadoras de serviços.

Finalizam, afirmando que as alegações da Eletronorte carecem de fundamentação, enquanto todas as assertivas dos exequentes são acompanhadas de provas que as legitimam. Requerem, assim, que seja mantida a execução com o polo passivo de todos os réus apontados, vez que constituem grupo econômico e são solidários quanto aos débitos discutidos.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de Exceção de pré-executividade, em que um dos executados sustenta a ausência de título executivo extrajudicial e a ilegitimidade dos exequentes, além da sua ilegitimidade passiva.

Inicialmente, cabe frisar que pela estreita via da exceção de pré-executividade somente se pode discutir a nulidade do título executivo e a ausência das condições da ação, senão vejamos:

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. A interposição da exceção de pré-executividade é restrita à matéria que diz respeito com a ausência de condições da ação ou nulidade do título executivo. Caso concreto em que a parte instrumentalizou a objeção com nítido propósito de paralisação da execução sem que tenha se insurgido acerca de qualquer matéria de ordem pública ou condições da ação, senão quanto ao excesso de execução. Rejeição liminar mantida. Precedentes jurisprudenciais. À UNANIMIDADE. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo Nº 70053361036, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 13/03/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. A exceção de pré-executividade não é o remédio jurídico apropriado para a discussão de questões peculiares aos embargos do devedor. Apenas se presta ao exame de matérias processuais que se relacionem com os pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades e defeitos formais flagrantes do título executivo, pois neste meio de defesa não se abre oportunidade para ampla produção de provas. Logo, não se insere nesse contexto a alegação de excesso de execução, matéria de cognição própria dos embargos do devedor. Inviabilidade de apreciação da causa jurídica subjacente em sede de exceção de pré-executividade. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. (Agravo de Instrumento Nº 70053245353, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 22/02/2013)

Verifica-se dos autos que Luiz Fernando Pinto Marques de Souza e Alziday Sandres de Souza, sócios da empresa ACLIVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, ajuizaram a presente ação de execução em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ELETROBRÁS ELETRONORTE, NORTE ENERGIA S/A e de URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, anotando ter sido contratada pela empresa URBTOP para prestar serviço na construção da usina de Belo Monte fornecendo e instalando tubos de concreto.

Nesse contexto, alegaram ter realizado serviços que totalizaram o valor histórico de R$802.260,26 (oitocentos e dois mil duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), porém destacaram não ter recebido os valores devidos, razão pela qual ajuizaram a presente ação executiva.

Inicialmente, anoto que não há nos autos prova da extinção definitiva da pessoa jurídica da empresa ACLIVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, subsistindo a sua pesonalidade jurídica e, consequentemente, a capacidade para estar em Juízo como parte, a qual somente ocorre com o encerramento da liquidação e despersonalização do ente jurídico, do qual decorrerá o cancelamento da inscrição. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. PLANILHA DE CÁLCULO. CONFIABILIDADE. ATENDIMENTO AO ART. 700 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. CAPACIDADE PROCESSUAL MANTIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. 1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Na hipótese, verifica-se que não há sucumbência quanto ao pleito relativo a decote das despesas de honorários advocatícios do cálculo da quantia devida e na fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária nos termos definidos pelo STJ Recurso Especial Repetitivo 1.556.834/SP. Recurso parcialmente conhecido. 2. Atende aos requisitos da ação monitória previstos no art. 700 do CPC o cálculo apresentado pelo autor a partir de ferramenta do próprio sítio eletrônico do TJDFT, serviço disponível às partes e advogados, o que lhe confere suficiente confiabilidade, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. A baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes torna irregular o exercício da atividade da pessoa jurídica perante a Receita Federal, mas não implica extinção das obrigações contraídas no decorrer de sua atividade comercial nem retira do sujeito a capacidade de ser parte em juízo. 3.1. A extinção definitiva somente se concretiza após o encerramento da liquidação, com a despersonalização do ente jurídico, do qual decorrerá o cancelamento da inscrição na Junta Comercial. 3.2. No caso, embora efetivada a baixa da inscrição da ré no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, não há prova de conclusão da fase de liquidação, subsistindo, para todos os fins, a sua personalidade jurídica. Logo, também persiste a capacidade para estar em juízo como parte no processo. 4. Medida excepcional, citação editalícia somente deve ocorrer após o esgotamento dos meios possíveis para localização do réu, o que não significa infinidade de diligências para identificar o paradeiro da parte ré. 4.1. Hipótese em que exauridos os meios ao alcance do Judiciário e da autora para localização da ré. Frustradas todas as diligências realizadas, pois não localizada a pessoa jurídica em nenhum dos endereços indicados pela autora e obtidos em pesquisa realizada em sistemas conveniados ao Juízo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

(Acórdão 1334764, 07009642920188070008, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, TJDFT, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA COM INSCRIÇÃO BAIXADA NO CNPJ - CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA POR ATO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LIQUIDAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. PERSONALIDADE JURÍDICA INTACTA. CAPACIDADE DE SER PARTE COMPROVADA. 1. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no Registro Público de Empresas Mercantis, quando sociedade empresária, ou perante o Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica dotado de atribuição territorial, quando sociedade simples. 2. Uma vez constituída, a pessoa jurídica subsiste até sua posterior extinção, precedida da fase de liquidação do patrimônio social e da partilha dos ativos remanescentes entre os sócios ou acionistas. 3. A dissolução, por si só, não extingue a personalidade jurídica de imediato, apenas deflagra o processo para o encerramento das atividades para as quais a pessoa jurídica foi criada. 4. A baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes somente se concretiza após o encerramento da liquidação, com a despersonalização do ente jurídico. 5. A baixa da inscrição da sociedade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ torna irregular o exercício da atividade perante a Receita Federal, mas não retira do sujeito a capacidade de ser parte no feito executivo, porquanto não ultimada a liquidação, com a despersonalização do ente jurídico. 6. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1235688, 00340104220168070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, não comprovado o encerramento da empresa com o encerramento da liquidação, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade dos sócios da empresa, haja vista que permanece integra sua capacidade de ser parte.

Ademais, é indiscutível a necessidade de assinatura do documento particular por duas testemunhas, portanto inexiste nos autos título executivo extrajudicial. Seguindo a mesma orientação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, III DO CPC/2015 - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Como o contrato de confissão de dívida firmado entre as partes não foi devidamente assinado por duas testemunhas, resta patente e inegável que lhe falta um dos requisitos legais para que seja considerado um título executivo válido, nos termos do art. 784, III do CPC/2015, sendo forçoso reconhecer a inexigibilidade do título, de modo que a extinção da ação de execução é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.217310-6/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DOCUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA EXECUÇÃO - CONVERSÃO EM MONITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE APÓS CITAÇÃO DO EXECUTADO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A ausência de executividade de contrato particular, por estar desprovido de qualificação do contratante e assinaturas de duas testemunhas, diz respeito a condição da ação executiva e a pressuposto processual.

2 - O contrato de prestação de serviços, para ser considerado título executivo extrajudicial, deve estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com identificação e qualificação de todos (art. 784, III, CPC). Não atendidas as formalidade legais, não possui força executiva.

3 - É admissível a conversão da ação de execução de título extrajudicial em ação monitória antes da citação do executado (STJ - REsp n.º 1.129.938/PE). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.158578-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

Ante o exposto, julgo procedente a exceção apresentada pelo executado, haja vista a ausência de titulo executivo, bem como, a ilegitimidade dos sócios da empresa, por conseguinte, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste nos autos título executivo extrajudicial.

Condeno, ainda, os exequentes a pagar as custas e despesas processuais, assim como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade, em face da concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 07 de dezembro de 2022.
15159345 - Sentença

Inconformados
ACLIVE ENGENHARIA LTDA, ALZIDAY SANDRES SOUZA e LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA
recorre a esta instância (ID. Num. 15159347), questionando a decisão da magistrada de piso, que fundamentou a extinção do processo na ausência de assinaturas de duas testemunhas no contrato de prestação de serviços, e ilegitimidade dos sócios da empresa Aclive Engenharia, uma vez que esta deveria ser baixada por estar inativa perante a Receita Federal.

Argumentam que, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas para considerar o contrato como título executivo extrajudicial, desde que a validade do contrato possa ser comprovada por outros meios idôneos.

Citam a jurisprudências do STJ que admitem o prosseguimento de ação de execução extrajudicial com base em contrato sem a assinatura de duas testemunhas, quando houver prova suficiente para demonstrar a validade do título.

Ademais, os recorrentes apontam que o contrato de prestação de serviços, bem como as notas fiscais, declarações de imposto de renda e a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, constituem provas idôneas que atestam a existência de relações contratuais e, portanto, a validade do contrato celebrado, conferindo-lhe o status de título executivo extrajudicial.

Impugnam os julgados apresentados pela magistrada, alegando que são inadequados, por se tratarem de decisões de tribunais regionais que podem ser revisadas pelo STJ, ou que se referem a casos onde não havia meios idôneos de provar a validade do contrato, situação diversa do caso presente, onde há farta documentação probatória.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença proferida pelo juízo "a quo", determinando-se que os réus saldem a dívida posta na inicial, considerando o título extrajudicial válido e o não cabimento da exceção de pré-executividade levantada pelos réus.

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE apresentou contrarrazões (Id. 15159360) defendendo que a sentença de primeira instância é correta e irretocável, pois aplicou o direito de maneira adequada ao caso concreto, observando a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Reafirma que o contrato apresentado como título executivo não possui validade como tal, uma vez que não contém a assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelo artigo 784, III, do CPC. Destaca que não há outros documentos nos autos que justifiquem a continuidade da execução ou que comprovem qualquer vínculo jurídico entre os autores e a Eletronorte.

Reitera que os sócios da empresa ACLIVE ENGENHARIA LTDA não possuem legitimidade ativa para propor a execução em nome próprio, uma vez que o contrato foi celebrado pela pessoa jurídica e não há comprovação de encerramento e liquidação da empresa. Afirma que a ausência de tais comprovações impede que os sócios atuem na defesa de um direito pertencente à pessoa jurídica.

A Eletronorte também mantém o argumento de sua ilegitimidade passiva, pois não tem qualquer relação contratual com a empresa URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES. Sustenta que, mesmo sendo sócia da NORTE ENERGIA S/A, não há evidência de que exista qualquer relação jurídica entre a Eletronorte e os autores da ação, e que, por serem pessoas jurídicas distintas, cada uma possui sua própria autonomia e responsabilidade.

Ao final, pede a manutenção da sentença de primeira instância pelos seus próprios fundamentos, entendendo que os argumentos apresentados pelos apelantes são insuficientes para justificar sua reforma. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em razão da fase recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Proferi a decisão monocrática de id. 21775455, ementada nos seguintes termos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS E PASSIVA DA EXECUTADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Descrição do Caso:
Trata-se de apelação cível interposta por ACLIVE ENGENHARIA LTDA, ALZIDAY SANDRES SOUZA e LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelos apelantes contra ELETRONORTE, ELETROBRÁS ELETRONORTE, NORTE ENERGIA S/A e URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, relativa à cobrança de valores devidos por serviços prestados na construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Questões em Discussão:

1. Validade do contrato de prestação de serviços como título executivo extrajudicial na ausência de assinatura de duas testemunhas.

2. Legitimidade ativa dos sócios da empresa autora para figurar no polo ativo da execução.

3. Legitimidade passiva das empresas ELETRONORTE, ELETROBRÁS ELETRONORTE e NORTE ENERGIA S/A para responder à execução.

Razões de Decidir:

1.
Ausência de Assinatura de Testemunhas:
A ausência de assinaturas de duas testemunhas no contrato utilizado como título executivo extrajudicial impede o reconhecimento de sua força executiva, conforme o artigo 784, III, do CPC. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a mitigação dessa exigência quando há outros elementos idôneos que comprovem a validade e a existência do contrato, o que não foi constatado no presente caso.

2.
Ilegitimidade Ativa dos Sócios:
Os sócios da empresa ACLIVE ENGENHARIA LTDA não possuem legitimidade para pleitear em nome próprio direitos pertencentes à pessoa jurídica, a qual mantém sua capacidade processual até a efetiva extinção, que não foi comprovada nos autos.

3.
Ilegitimidade Passiva das Executadas ELETRONORTE, ELETROBRÁS ELETRONORTE e NORTE ENERGIA S/A:
Não comprovada a formação de grupo econômico com solidariedade entre as rés, não sendo suficiente a mera participação acionária para justificar sua inclusão no polo passivo, conforme os artigos 133 do CPC e 50 do CC.

Dispositivo:
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para extinguir a execução apenas em relação às Executadas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, Eletrobrás Eletronorte e Norte Energia S/A, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, mantendo a ação contra a URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Tese:
A ausência de assinaturas de testemunhas em contrato particular inviabiliza sua utilização como título executivo extrajudicial, salvo prova idônea de sua validade e existência, o que não ocorreu no caso em questão. Os sócios de pessoa jurídica não possuem legitimidade ativa para execução de crédito da sociedade, salvo comprovação da extinção da empresa. A participação acionária não caracteriza, por si só, responsabilidade solidária entre as empresas.

Legislação e Jurisprudência Citadas:

· Art. 784, III, do CPC.

· Art. 485, VI, do CPC.

· Art. 50 do CC.

Contra essa decisão a parte apelante ACLIVE ENGENHARIA LTDA., LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA e ALZIDAY SANDRES DE SOUZA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando:

1. Alegação de omissão na fundamentação da decisão judicial

A decisão embargada citou os artigos 133 do CPC e 50 do CC como fundamentos para a exclusão das empresas do polo passivo, sem, entretanto, justificar adequadamente sua aplicação.

Ressaltou-se que os dispositivos mencionados tratam de desconsideração da personalidade jurídica, figura jurídica não debatida nos autos.

2. Configuração de grupo econômico

Argumentou-se que a participação acionária entre as empresas embargadas caracteriza grupo econômico de fato.

Foi apresentada prova documental (gráfico em forma circular) evidenciando as participações acionárias da Eletrobrás e Eletronorte no Grupo Norte Energia.

3. Solidariedade entre as empresas do grupo econômico

A solidariedade entre as empresas foi sustentada com base no art. 2º, §2º, da CLT, e na Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), que disciplinam a formação e as obrigações dos grupos econômicos.

Foram citados precedentes jurisprudenciais que reforçam a responsabilidade solidária entre empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, incluindo decisões do STJ e do TRF.

4. Violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais

Os embargantes destacaram o art. 489, §1º, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes ou que apenas reproduz dispositivos normativos sem explicação contextual.

Argumentaram que tal omissão configura cerceamento de defesa, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal.

5. Aplicação do Tema 130 do STF

Invocou-se o Tema 130 do STF, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público em relação a terceiros, defendendo que este entendimento é aplicável às embargadas.

6. Pedido de retratação

Os embargantes requereram a reconsideração da decisão, reconhecendo a formação de grupo econômico entre as empresas e a solidariedade nas obrigações contratuais, com a consequente reinclusão das empresas embargadas no polo passivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 22830071.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ACLIVE ENGENHARIA LTDA., ALZIDAY SANDRES DE SOUZA e LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA contra decisão monocrática que extinguiu parcialmente a execução, afastando as empresas ELETRONORTE, ELETROBRÁS ELETRONORTE e NORTE ENERGIA S/A do polo passivo, por ausência de título executivo válido e ilegitimidade das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática, bem como a possibilidade de modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2.

A decisão embargada analisou todos os pontos relevantes ao caso, incluindo a ausência de assinatura de testemunhas no título executivo e a ilegitimidade ativa e passiva das partes, afastando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

3.

Os embargos foram utilizados para reexame do mérito, o que não é permitido nessa via recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada.

2.

A análise completa das questões fundamentais ao litígio afasta a alegação de omissão ou obscuridade, e a pretensão de modificar o julgamento deve ser manejada por recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.945.956/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ 25.04.2022; STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, DJ 31.08.2022.

LUIZ FERNANDO PINTO MARQUES DE SOUZA, ALZIDAY SANDRES DE SOUZA, e ACLIVE ENGENHARIA LTDA interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a decisão é equivocada, pois os embargos foram opostos com efeitos infringentes e visavam corrigir omissões relevantes não analisadas pela magistrada.

Alegam que houve erro ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos sócios e a exclusão de empresas do polo passivo. Defendem que a empresa estava ativa à época dos fatos e que existem provas ignoradas que demonstram tanto a legitimidade dos sócios quanto a relação entre as empresas envolvidas.

Sustentam ainda que há responsabilidade solidária entre as rés, especialmente porque a URB TOPO atuava como terceirizada da NORTE ENERGIA. Argumentam que a decisão violou princípios do contraditório, ampla defesa e o art. 489 do CPC ao deixar de enfrentar provas essenciais constantes nos autos.

Por fim, requerem a concessão de tutela de evidência para suspender a decisão agravada, reincluir as empresas no polo passivo e, no mérito, reformar a decisão para reconhecer a responsabilidade das rés e condená-las ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados.

Sem contrarrazões (25650546 - Certidão).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo interno interposto.

A irresignação recursal, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o agravo interno exige, para sua procedência, a demonstração de desacerto da decisão monocrática impugnada, seja por erro de julgamento, seja por inadequada valoração jurídica dos elementos constantes dos autos. Não se presta, entretanto, à mera rediscussão de matéria já apreciada, tampouco à simples reiteração de argumentos anteriormente deduzidos.

No caso concreto, verifica-se que os agravantes reproduzem, em essência, as mesmas alegações já examinadas na decisão monocrática e nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

No que tange à validade do título executivo extrajudicial, a decisão agravada enfrentou a questão à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a assinatura de duas testemunhas constitui requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC, cuja finalidade é atestar a existência e a validade do negócio jurídico. Nesse sentido, colhe-se:

“a assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico” (STJ, AgInt no REsp nº 1.945.956/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/04/2022).

Ainda conforme a jurisprudência daquela Corte Superior, admite-se, em caráter excepcional, a mitigação de tal exigência quando os pressupostos de existência e validade do contrato puderem ser comprovados por outros meios idôneos:

“os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos” (STJ, AgInt no REsp nº 1.945.956/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/04/2022).

No mesmo sentido:

“Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo [...] a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada” (STJ, AgInt no REsp nº 1.863.244/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31/08/2020).

“Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 800.028/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 02/02/2016).

Todavia, conforme devidamente consignado na decisão agravada, o caso concreto não se amolda às hipóteses excepcionais delineadas pela jurisprudência. Isso porque não há nos autos quadro de incontroversão quanto à existência, validade e exigibilidade da obrigação, tampouco elementos robustos aptos a suprir a ausência do requisito formal.

Ao contrário, a controvérsia instaurada evidencia resistência substancial quanto à própria relação obrigacional, o que inviabiliza a mitigação pretendida.

No tocante à legitimidade ativa, a decisão monocrática também se encontra em consonância com a jurisprudência pátria, ao reconhecer que a pessoa jurídica subsiste enquanto não encerrado o processo de liquidação, não sendo possível a substituição processual por seus sócios sem amparo legal.

Tal compreensão encontra respaldo em precedentes que afirmam que a baixa no CNPJ não implica extinção da personalidade jurídica, subsistindo a capacidade processual até a efetiva liquidação.

De igual modo, quanto à ilegitimidade passiva das empresas CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, ELETROBRÁS ELETRONORTE e NORTE ENERGIA S/A, a decisão agravada alinhou-se ao entendimento jurídico consolidado de que a mera participação societária ou a alegação genérica de grupo econômico não autoriza, por si só, a responsabilização solidária.

A propósito, a própria legislação civil é expressa ao dispor que:

“a mera existência de grupo econômico [...] não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica” (art. 50, §4º, do Código Civil).

Assim, eventual responsabilização de terceiros dependeria da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mediante instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC, o que não se verificou nos autos.

Ademais, a invocação de dispositivos legais atinentes à responsabilidade solidária em matéria trabalhista ou à responsabilidade objetiva de prestadoras de serviço público não se mostra adequada ao caso concreto, cuja natureza é eminentemente civil-contratual, não havendo base jurídica para a extensão pretendida.

No que se refere à alegação de omissão e violação ao art. 489 do CPC, igualmente não procede.

A decisão agravada examinou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se exigindo do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, mas apenas daqueles relevantes à formação do convencimento, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência.

Por fim, quanto aos embargos de declaração anteriormente opostos, a decisão monocrática corretamente aplicou a orientação jurisprudencial consolidada de que tal recurso não se presta à rediscussão do mérito. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA . ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. 1 . Não há qualquer omissão no acórdão embargado, que examinou de forma clara e expressa as razões veiculadas no recurso especial, tendo apenas decidido de forma contrária à pretensão recursal. 2. Não há omissão quando a questão acerca da qual o acórdão embargado teria se omitido sequer foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial. 3 . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1 . A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida . 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

(STF - RE: 1428511 RS, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)

Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026